Tribunal: STF
Processo: RE 1336746
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jucemar Soares Florzino interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO DE PLANO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA PRESENÇA DE PRETENSÃO RESISTIDA PARA AUXÍLIO-ACIDENTE DIANTE DE CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 2013. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 350/STF, REFERENTE AO RE N. 631.240/MG. AJUIZAMENTO FORA DO QUINQUÊNIO ESTABELECIDO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO POR MEIO DA ATA N. 217/2020, DE 14/10/2020. AUSÊNCIA, DEMAIS DISSO, DE CITAÇÃO DO INSS NA ORIGEM E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    Articula violação a preceitos constitucionais e à tese fixada pelo Supremo no Tema n. 350 (RE 631.240) para sustentar, em suma, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para buscar, em juízo, a conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente.



    Por decisão de 16.7.2021 do ministro Luiz Fux, Presidente, os autos foram evolvidos ao órgão julgador de origem para eventual retratação considerado o Tema n. 350, tendo sido o acórdão mantido nos termos do resumo abaixo:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTERRESE PROCESSUAL. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 350/STF. AJUIZAMENTO HÁ LONGA DATA A FIM DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO. AUTARQUIA NÃO CITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA E CONHECIMENTO DA PRETENSÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão submetida ao conhecimento do Supremo se refere à necessidade ou não de prévio requerimento à autarquia previdenciária recorrida para postulação, em juízo, da conversão de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente, matéria essa desprovida de repercussão geral por abarcar debate estritamente infraconstitucional, nos termos do decidido por esta Suprema Corte no Tema n. 1.105 (RE 1.287.510), Relator o ministro Luiz Fux. A ementa desse precedente restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    (Grifei)



    Observo, ademais, que, nestes autos, não houve interposição de recurso endereçado à Corte Superior de Justiça, de modo que, em virtude da natureza estritamente infraconstitucional da discussão e tal como deliberado no precedente qualificado do Tema n. 1.105, impõe-se a remessa, com suporte no art. 1.033 do Código de Processo Civil, do presente apelo extraordinário a essa corte para julgamento como recurso especial.



    3. Do exposto, determino, com base no art. 1.033 do Código de Processo Civil, a remessa do processo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator